Tribunal: TJMT
Processo: 1028118-15.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028118-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (EMBARGANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (EMBARGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS COMPROVADAS – ATOS CONSTRITIVOS REALIZADOS – EFETIVAÇÃO DE PENHORAS E MEDIDAS ATÍPICAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1028118-15.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ELISEU JOSÉ SCHAFER

EMBARGADO: RONALDO PADILHA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ELISEU JOSÉ SCHAFER
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 324538395), que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que rejeitou o pedido do ora agravante consistente no reconhecimento da prescrição intercorrente.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“Trata-se de embargos de declaração, com fundamento na regra do art. 1.022, II, do CPC/2015, que objetivam o saneamento da omissão consistente na ausência de observância do período de paralisação entre 2008 até 2019, sem qualquer diligência útil”
(sic).

Sustenta que
“Logo, neste ponto, a tese do recorrente e desta Corte convergem: Há aplicação da tese do IAC de nº 1. A divergência se relaciona ao termo da contagem. A Corte não observou aqui que entre 2008 e 2019 não houve nenhuma diligência útil de penhora de bens. Por isso, mesmo adotada a premissa do julgamento, de que o prazo de prescrição seria quinquenal, a conclusão seria a mesma: ocorreu a prescrição intercorrente. Tal aspecto não foi avaliado especificamente. Trata-se de ponto que deve ser julgado, sob pena de ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015. Além disso, estes embargos possuem a finalidade de obter o prequestionamento dos artigos 40, § 2º, da Lei Federal nº 6.830/80, 59, da Lei Federal nº 7.357/85, além do próprio art. 1.022, II, do CPC/2015”
(sic)

A par desses argumentos, pugna
“Requer que estes embargos sejam recebidos, processados, e providos para que a omissão seja sanada, com o prévio debate dos dispositivos legais citados”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 325759890, pugnando pela rejeição aos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS COMPROVADAS – ATOS CONSTRITIVOS REALIZADOS – EFETIVAÇÃO DE PENHORAS E MEDIDAS ATÍPICAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente exige, além da inércia do exequente, que esta se prolongue por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva, a partir da ciência inequívoca da impossibilidade de prosseguimento do feito por ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor.

Demonstrada a atuação contínua do exequente na busca por bens penhoráveis, com interposição de requerimentos, expedição de ordens judiciais, execução de diligências mediante sistemas informatizados e efetivação de penhoras, descabe o reconhecimento de inércia processual.

A alegação de que as diligências foram inócuas não afasta a diligência demonstrada pelo credor, sendo certo que o insucesso de medidas constritivas não se confunde com omissão ou abandono da causa.

A morosidade na tramitação processual, quando decorrente da complexidade do feito ou da atuação do próprio Poder Judiciário, não pode ser imputada à parte exequente, conforme expressamente disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Uma vez ajuizada a execução dentro do prazo de seis meses previsto no art. 59 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), a prescrição intercorrente observará o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...]De início, importa afastar, com a devida vênia, a premissa equivocada de que o prazo da prescrição intercorrente para execuções fundadas em cheques seria, invariavelmente, o de seis meses previsto no art. 59 da Lei do Cheque.

O prazo de seis meses ali previsto refere-se ao direito material de promover a execução judicial do cheque e não à prescrição intercorrente propriamente dita.

Uma vez proposta a execução dentro do referido prazo, a pretensão executiva adquire autonomia em face da dívida subjacente, passando a se submeter aos marcos prescricionais processuais, que, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, é de cinco anos:

[...]

Ademais, a prescrição intercorrente, in casu, deve ser examinada sob a ótica do regime anterior à alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, razão pela qual se impõe a aplicação da interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n.º 1.604.412/SC, o qual orienta, por analogia ao art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que o termo inicial do prazo de um ano de suspensão do processo, seguido do prazo prescricional intercorrente, inicia-se automaticamente a partir da ciência, por parte do credor, da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

Nessas circunstâncias, o juízo deve declarar a suspensão, mas o decurso do prazo prescricional independe de pronunciamento judicial.

Outrossim, apenas a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação – ainda que por edital – são aptas a interromper o curso da prescrição, não bastando para esse fim meros peticionamentos requerendo diligências que se revelem infrutíferas.

No caso sub judice, como bem fundamentado na decisão agravada, não houve a inércia alegada pelo agravante. Ao contrário, o histórico processual revela a existência de reiteradas diligências empreendidas pelo exequente, inclusive com êxito em atos de constrição patrimonial.

[...]

Portanto, ao contrário da alegada estagnação, evidencia-se intensa e contínua movimentação processual, afastando-se o núcleo fático necessário à caracterização da prescrição intercorrente.

[...]

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático e da morosidade própria do aparelho jurisdicional, situação em que se aplica, com precisão, a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe, com clareza: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026